Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018872-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 92.186.139/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (AGRAVADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE GERALDO DEMETRIO FACCIO (AGRAVANTE), MARIA INES FACCIO DEMARCO - CPF: 360.891.250-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARIETE TERESINHA MATTJIE - CPF: 409.646.040-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME, Espolio de Geraldo Demétrio Faccio e Lariete Teresinha Mattjie.

Agravados:
Elisângela Hasse e João Pedro Neto.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – DESERÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- ACORDO HOMOLOGADO – RESSALVA A VERBA HONORÁRIA - FIXAÇÃO NO DESPACHO INICIAL

DA EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO -

RECURSO DESPROVIDO.

O acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do disposto no

art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94.

Nesse contexto, a decisão que arbitrou os honorários advocatícios na inicial da execução pode ser considerada como um título executivo, à mingua da contemplação da verba honorária na transação firmada entre as partes,
vez que, ao fixar os

honorários sucumbenciais em 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME, Espolio de Geraldo Demétrio Faccio e Lariete Teresinha Mattjie.

Agravados:
Elisângela Hasse e João Pedro Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME, Espolio de Geraldo Demétrio Faccio
e
Lariete Teresinha Mattjie
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Titulo Judicial n. 0000478-16.2007.8.11.0055, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, sob o fundamento de excesso de execução.

Inconformados, narram que firmaram contrato de financiamento instrumentalizado pela
Cédula de Crédito Bancário n.
CR-0110097- 03/0080-8 datada de 21/10/03 e aditivo
, objeto da ação executiva.

Seguem relatando que no decorrer do trâmite processual realizaram composição amigável extrajudicial do débito, a fim de encerrar a controvérsia, cuja minuta de acordo foi objeto de pedido de homologação em juízo.

Afirmam que o acordo entabulado não contemplou os honorários advocatícios dos patronos, como expressamente previsto na Cláusula Nona do Ajuste, em razão da falta de consenso no tocante à verba honorária, e, por isso, os causídicos manejaram cumprimento de sentença da verba fixada no despacho que recebe a execução,

apresentando tabela de cálculo atualizada.

Dizem que no caso de acordo firmado entre as partes não subiste mais os honorários fixados provisoriamente na execução, vez que não há vinculação do despacho inicial que arbitrou a porcentagem de sucumbência para a demanda de execução.

Argumentam que
é necessário fixar a verba de forma proporcional e razoável, considerando o acordo firmado.

Pontuam que
o STJ possui entendimento de que, nas situações de acordo, os honorários devidos são de 1% (um por cento) do valor original da dívida para operações que se encontrem em cobrança judicial.

Subsidiariamente, requerem a fixação da verba honorária, sobre o benefício econômico efetivo.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n.

146383708, comunicando a manutenção da decisão agravada, à mingua da ausência de fatos ou fundamentos novos.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 146827157, arguindo, preliminarmente, a deserção, pelo recolhimento extemporâneo do preparo recursal. No mérito pedem pelo desprovimento do agravo, com a majoração da verba honorária, e condenação dos agravantes em perdas e danos e litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
1018872-97.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra.

Agravantes:
GrãoPlast Agropecuária Ltda-ME, Espolio de Geraldo Demétrio Faccio e Lariete Teresinha Mattjie.

Agravados:
Elisângela Hasse e João Pedro Neto.

V O T O

Cuida-se na origem, de impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios apresentada por Sementes Nova Fronteira S/A e Outros, pugnando pelo prosseguimento do cumprimento de sentença em autos próprios e o reconhecimento do excesso de execução.

O togado
a quo
rejeitou o incidente por não vislumbrar o excesso de execução, em razão da expressa disposição sobre a verba honorária na decisão que homologou a transação, e a inexistência de impugnação quando do arbitramento da verba

arbitrada quando do despacho do recebimento da execução.

Insurgem-se, então, os agravantes.

Dizem que havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebeu o feito executivo, e ressaltam que

o STJ possui entendimento de que nas situações de acordo, os honorários devidos são de 1% (um por cento) do valor original da dívida para operações que se encontrem em cobrança judicial.

Pois bem.

Preliminarmente, pedem os agravados pelo não conhecimento do recurso por deserção, fundamentado no recolhimento extemporâneo das custas recursais.

Destarte, não se olvide que o preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, e deve se efetuado nas 48 horas seguintes à interposição.

Malgrado o inconformismo, a pretensão não merece acolhida, vez que consta da Guia de Recolhimento n. 59396, a data da expedição em 19.09.22,

com data de vencimento/validade em 21.09.22, tendo o pagamento sido efetuada na data aprazada, como ressai da certidão de Id n. 144322682.

“
Certifico
que em 19/09/2022 foi efetuado o pagamento da Guia n.o 59396, id. 144167187, referente ao preparo deste recurso
”.

Assim, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição, tendo o recurso sido distribuído em 16.09.22 (sexta-feira), a guia foi expedida para o primeiro dia útil.

Demais a mais, nos termos do que prevê o §4o do art. 1.007 do CPC, a ausência de comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso não

enseja o reconhecimento automático da deserção, pois, dantes o recorrente deverá ser intimado, para realizar o recolhimento em dobro.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.

No mérito, cinge-se a controvérsia, a saber, se os advogados da exequente mantêm o direito à percepção dos honorários fixados no despacho que recebe a execução, a qual foi posteriormente extinta em virtude de homologação de transação

firmada entre as partes, sem disposição acerca da verba sucumbencial,

por ausência de acordo.

Os agravantes defendem a tese do caráter provisório dos honorários fixados no despacho inaugural que recebe a execução, de modo que não há titulo a subsidiar a execução da verba,

que não subsiste em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes,

pois a transação afastaria a sucumbência, tornando necessário, o arbitramento de forma proporcional ao acordo entabulado.

Por sua vez, os agravados pontuam a preclusão quanto à discussão.

Deveras,
inicialmente, cabe asseverar que é entendimento consolidado no STJ, que, em casos de acordo entre as partes, não subsistem os honorários fixados na execução,

quando neste

foi disposto sobre

a verba honorária, até porque não há sucumbência de nenhuma das partes.

Logo, nesses casos, o acordo entabulado pelas partes, independentemente da constituição de novos mandatários, pode ser levado à homologação, dispondo, inclusive, sobre a verba honorária.

Confira:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO HOMOLOGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1) "
Havendo composição entre as partes no tocante ao débito objeto da execução,
dispondo inclusive acerca dos honorários advocatícios
, não mais subsistem os honorários fixados no despacho que recebe a execução, especialmente porque não há sucumbência
. Ressalva-se, entretanto, o direito do advogado que se sentiu prejudicado de propor ação autônoma com a finalidade de perceber a verba honorária que entende devida, de acordo com a extensão de sua atuação no processo.".(AgInt no REsp 1487433/SP, 4a Turma. Rel. Ministro Raul Araújo, J. 11.04.19).

2. Agravo interno não provido”
.(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.266/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a

Turma, J. 22.11.21 – negritei e grifei)

Todavia, o precedente não se amolda a questão em pauta, já que a sentença homologatória não deliberou sobre a verba honorária, vez que a composição entre as partes alcançou apenas a dívida principal, não tratando sobre os honorários de sucumbência, porque não se cogitou a transação, e, por isso, não se aplica ao presente como pretende os agravantes.

Deveras, o acordo firmado entre as partes, não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios convencionais e dos advindos de sentença judicial a teor do prescrito no

art. 24, § 4o, da Lei 8.906/94.

No caso, não houve sentença judicial fixando honorários advocatícios, mas tem-se fixação inicial provisória de honorários na execução em 10% sobre o valor do débito.

Portanto, como os honorários foram fixados pelo magistrado
a quo
em 10% sobre o valor do débito, o mínimo que os patronos da exequente receberiam seria este valor, já que a dívida não foi adimplida dentro do tríduo legal, a ensejar a redução da verba, a teor do que prevê o art. 827, § 1o do CPC
[1]
,

e a execução seguiu o curso,

até a composição entre as partes.

Assim é que ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o magistrado garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto no caso de pronto pagamento do débito executado, ou se próprio causídico tivesse transacionado sobre seu direito quando da transação, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo judicial.

E não há que se falar em redução ou majoração da verba, que apenas seria possível, na primeira hipótese,

no caso de pronto pagamento da dívida no prazo de (3) três dias, ou na segunda, caso rejeitados os embargos à execução.

Nesse sentido, colaciono julgado do c. STJ, em caso análogo, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2
. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.

3. Recurso especial provido
” (REsp n. 1.819.875/SP, 3a Turma. Rel. Min.

Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 10.12.19.)

Na esteira desse entendimento, é a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NADA DISPÔS ACERCA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NO DESPACHO INICIAL
– RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO – PARTE DEVEDORA SUCUMBENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio’ (REsp n. 1.819.875/SP).
Nesse contexto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo”.
(RAI n.

1006870-95.2022.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Privado.

Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 15.06.22 - negritei).

Por derradeiro, não há que se falar em litigância de má-fé, haja vista que não restou comprovado nos autos nenhuma das hipóteses prevista no art. 80 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 do outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1o
No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022